Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. FATO OCORRIDO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA. LEI COMPLEMENTAR No 958/2019. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, o qual declinou da competência para processar e julgar o feito com fulcro no artigo 63 da Lei no 9.099/95, haja vista que o crime teria ocorrido no Complexo Penitenciário da Papuda, PDF II, local sujeito à jurisdição dos Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF.
2. O Juízo Suscitado ressaltou que, embora a Lei Complementar Distrital no 958, de 20 de dezembro de 2019, tenha inserido o Complexo Penitenciário da Papuda na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII, referida norma não tem o condão de firmar a competência deste Juízo para o processamento do presente feito. Colaciona jurisprudência das Turmas Recursais no sentido esposado.
3. Por sua vez, o Juízo Suscitante defende, em resumo, que o local em que ocorridos os fatos noticiados no Termo Circunstanciado insere-se atualmente na Região Administrativa do Jardim Botânico, após modificação da legislação (LC/DF 958/2019), e, portanto, inclui-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. Verifica-se que os fatos que deram origem ao Termo Circunstanciado 364/2020 – 30a DP ocorreram no Complexo Penitenciário da Papuda, em 10/04/2020.
5. A Lei no. 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, fixou a delimitação judiciária em circunscrições, dentre elas a Circunscrição Judiciária de São Sebastião (Art. 17 e Anexo IV), estabelecendo que o Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução (artigo 17, §2o, Lei no. 11.697/2008 e artigo 2o da Resolução no. 4/2008).
6. A competência territorial da Circunscrição Judiciária de São Sebastião foi definida na data de sua instalação, pela Portaria Conjunta 52/2008.
7. Eventual alteração no aspecto geográfico das Regiões Administrativas do Distrito Federal somente poderá ser utilizada como critério para aferição de competência, observados os termos do art. 17, §2o, da Lei no. 11.697/2008, por ato de iniciativa do TJDFT.
8. Assim, a LC/DF 958, de 20 de dezembro de 2019, que alterou os limites físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal, não tem o condão de modificar a competência jurisdicional fixada anteriormente por norma própria, sob pena de afronta ao princípio constitucional de separação dos poderes.
9. Destaca-se que o art. 6o da Resolução no 4/2008 do TJDFT determina que as novas Regiões Administrativas permanecerão sob a área de jurisdição da Circunscrição Judiciária da qual tiver sido desmembrado o respectivo território, ressalvada a possibilidade de regulamentação diversa pelo Tribunal Pleno.
10. Desse modo, é competente o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião para processar e julgar a causa relativa a fatos ocorridos nos limites do Complexo Penitenciário da Papuda e que deram origem ao Termo Circunstanciado subjacente ao feito em que suscitado o presente conflito.
11. Conflito negativo de competência ADMITIDO para DECLARAR a competência do Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para processar e julgar o feito.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.